Tribunal: STF
Processo: RE 240120
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
PREDICADO. O prequestionamento fica configurado quando o órgão
julgador haja adotado entendimento explícito sobre o tema versado
nas razões do extraordinário. Isso não ocorre quando silente o
acórdão proferido, sobre o termo final da equivalência prevista no
artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
havendo a parte interessada deixado de protocolar os embargos
declaratórios.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado,
impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do
Código de Processo Civil.